Tribunal: TJES
Processo: 0007536-55.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007536-55.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO ALEXANDRE GOMES e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. RELÓGIO E CELULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA E DE TITULARIDADE. INTERESSE INVESTIGATIVO PENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Bruno Alexandre Gomes contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, que indeferiu pedido de restituição de bens apreendidos durante o cumprimento de mandado expedido no âmbito da “Operação Frisson”, deferindo apenas a devolução de um óculos de sol da marca Prada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para restituição dos bens remanescentes - um relógio Hublot e um iPhone 12 Pro -, à luz dos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal, considerando as alegações de propriedade e boa-fé do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição de coisas apreendidas exige a demonstração cumulativa: (i) da inexistência de dúvida quanto ao direito do reclamante sobre o bem; (ii) da ausência de interesse processual na manutenção da apreensão; e (iii) de que não se trata de bem sujeito à perda em favor da União.

4. No caso,
em relação ao relógio,
o apelante não comprovou a titularidade nem a origem lícita dos bens, limitando-se a apresentar declarações sem respaldo documental idôneo.

5. Quanto ao iPhone 12 Pro, o Ministério Público informou que o aparelho ainda passa por extração de dados, havendo interesse investigativo pendente, o que impede sua restituição neste momento.

6. A situação não se equipara à de outro terceiro que obteve restituição em caso análogo, pois naquele havia prova documental das transações e
propriedade
dos bens.

7. Diante da dúvida sobre a origem dos objetos e da relevância probatória ainda existente, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO C
RIMINAL
Nº
00
0
7536
-
55
.20
2
3
.8.08.00
3
5

AP
ELANTE
:
BRUNO ALEXANDRE GOMES

AP
ELADO
:

M
INISTÉRIO
P
ÚBLICO
D
O
E
STADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por
BRUNO ALEXANDRE GOMES

e
m face da
sentença

prolatada pel
o

JUÍZO DA
6
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
(ID
14306556
)
,
que
rejeitou o pedido

de
RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS
,

exceto quanto aos
óculos de sol da marca Prada apreendido durante o cumprimento de medida decretada nos autos da
ação
cautelar nº 0007536-55.2023.8.08.0035, distribuído por dependência à ação penal nº 0007061-02.2023.8.08.0035
(
Operação Frisson
)
.

Em suas
razões (
ID 14306562
),
a defesa
alega que: I) o recorrente residia em DUBAI, quando veio ao Brasil tratar de negócios com Kaio Zanolli, ocasião em que ficou hospedado
em sua
residência durante
a
estadia em solo brasileiro; II) o apelante não tinha ciência que o Sr. Kaio Zanolli era alvo de investigação e de mandado de prisão e foi pego de surpresa ao retornar
ao imóvel
onde estava hospedado, quando ficou sabendo que o anfitrião
havia sido
conduzido à delegacia; III) em razão do cumprimento do mandado de prisão do Sr. Kaio Zanolli, objetos que estavam na casa, inclusive do recorrente, foram coletados e encaminhados para a DEPOL e, posteriormente, ao MPES; IV) após processado o pedido de restituição das coisas apreendidas, o MPES sustentou que a nota fiscal do celular Iphone 12 teria como destinatário terceira pessoa estranha ao processo e que a imagem do relógio nada esclareceria sobre o proprietário;
V) em 09/10/2023, o requerente solicitou atendimento ao GAECO para ser ouvido, quando informou que vários objetos de uso pessoal foram recolhidos pela polícia e que de fato estava hospedado na residência
de Kaio Zanoli
; VI) em decisão proferida em 16/11/2023, o Juízo deferiu parcialmente o pedido
e determinou
a restituição dos documentos pessoais e cartões de crédito que se encontravam em seu nome; VII) em 20/09/2024, o
apelante
reiterou o pedido de restituição, alegando que não foi alvo de investigação e que não foi denunciado por nenhum crime; VIII) o recorrente juntou aos autos o documento de Sonny Ricardo (que consta na nota fiscal do
I
phone 12
) e a declaração deste, informando ter vendido o celular para o recorrente, além da declaração de André, informa
ndo ter
vend
ido
o relógio
Hublot
para o recorrente; IX) em nova manifestação, o MPES pugnou pelo indeferimento da restituição,
que foi acolhida pelo juízo; X) o recorrente não é acusado de nada, demonstrou ser o legítimo proprietário d
os objetos
apreendid
o
s, que sequer servir
i
am de material probatório, até porque a “Operação Frisson” (origem do mandado de prisão d
e
Kaio Zanolli) já possui provas e não há outra investigação em andamento para qual seria necessária a extração de informações do aparelho d
e
Bruno
Alexandre Gomes
; XI) quanto ao relógio,
a defesa
alega que
foi comprado de terceira pessoa,
que
há registros do apelante em posse do objeto
e também f
oi juntado certificado de propriedade;
XII)
o Ministério Público
alterou os argumentos
para obstar a restituição, ora alegando a
ausência
de nota fiscal em nome do apelante, ora exigindo
a
comprovação de contraprestação; XII
I
) o art. 118 do Código de Processo Penal estabelece que, antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, todavia, não há acusação formal contra o recorrente e os bens não são objeto da investigação, sendo a restituição devida; X
I
V
) a jurisprudência tem reconhecido que os bens apreendidos que pertencem a terceiros de boa-fé devem ser restituídos e, no caso, foi apresentada a nota fiscal do aparelho celular e uma declaração de que o objeto foi transacionado por uma terceira pessoa, demonstrando se tratar de terceiro de boa-fé, o que reforça o direito à restituição,
de forma que a alegação de que o aparelho poderia servir à investigação não é suficiente para justificar a retenção do bem; XV) exigir que o apelante forneça a senha do aparelho para que a coisa seja restituída pode ser considerada uma violação ao direito de propriedade e à privacidade; XV
I
) há decisão anterior em que a restituição foi concedida a outro terceiro de boa-fé (Kleber Gonçalves), que também estava hospedado na residência
de
Kaio Zanolli, não havendo razões para decisões
diversas
.

C
ontrarrazões

pela manutenção da decisão
(
ID
14306567
).

Em seguida, o
Parecer
Ministerial
opina
ndo
pelo desprovimento do recurso

(ID
16010108
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Como visto, o
recorrente
alega que

encontrava-
se
hospedado no mesmo imóvel
por ocasião do
cumpri
mento do
mandado de busca e apreensão pessoal e domiciliar expedido em desfavor de
Kaio Zanolli

(foragido
da justiça
)

pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha na ação cautelar
nº 0007061-02.2023.8.08.0035,
cuja diligência foi cumprida em
03/10/2025.

O
apelante
relata
que diversos pertences pessoais foram apreendidos pela equipe do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado da Bahia (GAECO/MPBA), dentre os quais,
o
telefone celular, valores em espécie, joias, documentos e cartões de crédito,
razão pela qual requer a
restituição de todos os
itens
, que,
segundo informa, são
de sua propriedade
e
não guardam pertinência com os autos principais,
tampouco
com o objet
o
das medidas cautelares executadas.

Após a instrução, a ilustre
magistrada

determinou apenas a restituição dos óculos de sol da marca Prada
, por se tratar de bem de uso pessoal e destituído de interesse probatório, mantendo a apreensão do relógio Hublot e do iPhone 12 Pro.

Senão, vejamos:

“
(...
)

Tratam os presentes autos de Embargos de Terceiro ajuizados por BRUNO ALEXANDRE GOMES, parte qualificada nos autos, visando
desconstituir a apreensão
incidente sobre os bens alvos de restrição judicial na Cautelar Inominada Criminal nº 0002428-79.2022.8.08.0035.

Em decisão proferida em
16 de novembro de 2023
, foi indeferido o pleito inicial,
acolhendo-se apenas o pedido de restituição dos documentos e cartões de crédito pessoais.

Isto posto, comparece aos autos o Embargante (Ids 51137659, 52594256 e 53167155), requerendo a
reconsideração da decisão
proferida, para fins de levantamento dos bens remanescentes, alegando que não é réu no processo e que os objetos retidos lhe pertencem, sem qualquer relação com a investigação.

Fundamenta seu pedido no artigo 120 do CPP, sustentando que a apreensão é desproporcional e que os bens não possuem interesse probatório. Destaca, ainda, a necessidade de recuperar itens essenciais para sua rotina.

Ouvido o Ministério Público, manifestou-se pelo indeferimento do pedido de restituição dos bens, argumentando que este não comprovou a origem lícita nem sua titularidade sobre os itens apreendidos. Ressaltou que diversos objetos mencionados sequer constam nos autos circunstanciados da diligência e que
não foram apresentados comprovantes de pagamentos relativos ao relógio Hublot e ao iPhone 12, cujos valores também não foram especificados.

Destaca, ainda, que
o iPhone 12 Pro apreendido estava bloqueado, e os esforços para acessar seus dados continuam em andamento
. Diante disso, reiterou suas manifestações anteriores e requereu a manutenção da apreensão dos bens.

É o breve relato. Decido.

No que concerne ao
relógio Hublot e à pulseira de ouro
, verifica-se que
o requerente não comprovou de forma cabal sua titularidade e a origem lícita dos bens
, inexistindo nos autos documentação idônea que ateste a aquisição legítima ou a propriedade inequívoca dos objetos.

O artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que
‘antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
.
’

Assim, considerando que os referidos bens podem possuir relevância probatória e patrimonial para a instrução criminal, e à luz do princípio da precaução, mantém-se sua apreensão, uma vez que sua devolução prematura poderia comprometer a efetividade das investigações.

Quanto ao iPhone 12 Pro, observa-se que o aparelho permanece bloqueado, sem que o requerente tenha fornecido a senha de acesso
.
O Ministério Público destacou que as tentativas de extração de dados seguem em andamento, visto que o dispositivo pode conter informações de interesse investigativo
.

Diante disso, e considerando a necessidade de preservação da cadeia de custódia e integridade da prova,
indefere-se o pedido de restituição do celular
, até que haja o completo acesso aos seus dados ou cessada a necessidade investigativa.

No que tange aos
bens de caráter pessoal
, tais como peças de vestuário, perfumes, tênis e etc, ressalto que, conforme verificado no relatório de missão elaborado pelo GAECO (ID 61948634), os itens listados pelo requerente
não constam como bens apreendidos, com exceção de um óculos de sol da marca Prada
.

Considerando que tal bem não possui valor expressivo frente ao acervo apreendido nos autos e se trata de objeto de uso pessoal, entendo que não subsiste motivo para sua retenção, razão pela qual determino sua devolução ao requerente, mediante termo a ser colacionado aos autos pelo GAECO, após efetivada sua entrega.

Ex expositis
, baseando-me no livre convencimento e fulcrado nos artigos 674, §1º do Código de Processo Civil c/c Artigos 129 e 130, II, do Código de Processo Penal,
REJEITO o pedido inaugural
, exceto quanto ao óculos de sol da marca Prada, cuja devolução ora determino, conforme fundamentação supra, ocasião em que
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO SEU MÉRITO consoante a regra averbada no art. 487, I do CPC/15
.
(...)” (g.n.)

Como visto, a
combativa def
esa
alega que os
objetos
remanescentes
, dentre
os quais
o
iPhone 12 Pro e o relógio Hublot
pertencem ao apelante e não guardam vínculo com o processo criminal instaurado
em desfavor de
Kaio Zanolli.

Reafirma
ter
demonstr
ado
a origem lícita e a titularidade
dos
bens,
ao juntar
aos autos
as
declarações dos vendedores do celular e do relógio, bem como documentos comprobatórios de autenticidade.

Ressalta que, embora a sentença tenha consignado a dificuldade de acess
ar
os dados do celular apreendido, o apelante não figura na condição de investigado ou denunciado
e
não pode ser compelido a fornecer a senha, sob pena de violação às garantias constitucionais da intimidade, privacidade e do direito
à
não autoincriminação.

Argumenta que ao longo do procedimento, o Ministério Público de 1º grau modificou sucessivamente sua linha de raciocínio para obstar a restituição, ora alegando a inexistência de nota fiscal em nome do apelante, ora exigindo comprovação de contraprestação.

Destaca ainda
que, à luz do princípio da presunção de inocência e da condição de terceiro de boa-fé, impõe-se a devolução pleiteada, sobretudo porque,
em situação análoga envolvendo a pessoa de Kleber Gonçalves
, o Juízo deferiu a restituição de objetos apreendidos,
evidenciando
tratamento desigual e des
p
i
do de razoabilidade.

Pois bem.

Inicialmente,
destaco
que a
apreensão em questão decorre do trabalho de investigação desenvolvido no âmbito da “Operação
Frisson”,
que
apura

e
coleta provas ligadas à

organização criminosa
constituída para
ocultação de bens, direitos e valores obtidos com a exploração do “jogo do bicho”, com histórico de
lavagem de
ativos, que retroalimentam outras atividades que aparentam licitude, visando dissimular a origem dos valores ilícitos.

Como se sabe, a restituição de bem apreendido depende do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: I) inexistência de dúvida sobre o direito em relação ao bem (art. 120,
capu
t, do CPP); II) inexistência de interesse processual na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP); III) não se tratar de bem passível de perda em favor da União.

Na espécie, e
mbora não haja

demonstra
ção d
o envolvimento d
o
requerente com o
s
ilícito
s
apurado
s
no feito principal, não restou
comprovado
que
o
relógio Hublot

fo
i
adquirid
o
com recursos financeiros
próprios
,
deixando o

apelante
de instruir o pedido com documentos comprobatórios da aquisição onerosa,
tais
como a
nota fisca
l
e o comprovante da transação comercial,
remanescendo
dúvidas quanto a origem lícita,
circunstância que precisa ser investigada e apurada.

Além disso, há que se considerar o disposto no art. 91, II, do Código Penal, que preceitua que os bens utilizados para a prática de crimes, ou produtos de atividades ilegais, podem ser perdidos em favor da União.

No que diz respeito ao
i
Phone 12 Pro
,
o Ministério Público destaca que o dispositivo pode conter informações de interesse investigativo, cuja extração de dados encontra-se pendente.

Em se tratando de aparelhos eletrônicos, é justificável a demora na extração de dados e análise do conteúdo, eis que demandam o uso de sistema específico e trabalho especializado.

Portanto, persistindo o interesse na constrição do aparelho celular em questão, resta inviabilizada a devolução neste momento processual

Nesse diapasão, em

consonância com o Parecer Ministerial, cujo excerto reproduzo:
“(...)
ao contrário do que alega o apelante, não se vislumbra similitude. A petição apresentada por Kleber Gonçalves (Id. 14306564) foi instruída com
fotografias dos bens apreendidos, bem como com comprovantes bancários que comprovavam as respectivas transações
, razão pela qual lhe foi deferida a restituição.
Em sendo assim,
a
ausência de prova inequívoca de propriedade, as fundadas dúvidas quanto à origem lícita dos bens e o interesse investigativo ainda subsistente
afastam, por ora, a possibilidade de restituição dos objetos elencados na exordial e apreendidos no cumprimento do mandado de busca e apreensão pessoal e domiciliar expedido nos autos do processo cautelar nº 0007061-02.2023.8.08.0035 – a saber: uma chave de veículo Land Rover, expressiva quantia em dinheiro, um iPhone 12 Pro e um relógio da marca Hublot –, não havendo, portanto, qualquer necessidade de reparo na decisão proferida pelo Juízo a quo. (...
)
”
(g.n.)

Portanto, tenho por bem manter a apreensão dos bens, cabendo ao Juízo singular decidir, oportunamente, quanto à restituição ou ao perdimento.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.